Tribunal: TJSP
Processo: 2099939-50.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo simples tentado. Pleito de revogação da prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e da desproporcionalidade da prisão. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Crime cometido com grave ameaça à

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo simples tentado. Pleito de revogação da prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e da desproporcionalidade da prisão. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Crime cometido com grave ameaça à pessoa. Réu reincidente. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.